Tribunal: TJSP
Processo: 1002510-43.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pretensão à anulação do procedimento de cassação da CNH da autora. Sentença que julga extinto o processo, sem resolução de mérito. Manutenção. Autora que questiona atraso no envio da notificação do auto de infração, que teria lhe impedido de apresentar indicação do real condutor dentro do prazo legal. Impetrante, no entanto, que não manejou a ação contra o órgão

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pretensão à anulação do procedimento de cassação da CNH da autora. Sentença que julga extinto o processo, sem resolução de mérito. Manutenção. Autora que questiona atraso no envio da notificação do auto de infração, que teria lhe impedido de apresentar indicação do real condutor dentro do prazo legal. Impetrante, no entanto, que não manejou a ação contra o órgão autuador, que foi o DER. Ilegitimidade passiva do DETRAN para figurar no polo passivo e responder por notificação que não era de sua responsabilidade. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002510-43.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIMONE
PIMENTEL RIBEIRO, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002510-43.2019.8.26.0053 -Voto no 14018
2
Apelação Cível no 1002510-43.2019.8.26.0053
Apelante: Simone Pimentel Ribeiro
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Comarca: São Paulo
Voto no 14018
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pretensão à
anulação do procedimento de cassação da CNH da autora.
Sentença que julga extinto o processo, sem resolução de
mérito. Manutenção. Autora que questiona atraso no envio
da notificação do auto de infração, que teria lhe impedido
de apresentar indicação do real condutor dentro do prazo
legal. Impetrante, no entanto, que não manejou a ação
contra o órgão autuador, que foi o DER. Ilegitimidade
passiva do DETRAN para figurar no polo passivo e
responder por notificação que não era de sua
responsabilidade. Precedentes. Sentença mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de apelação da autora Simone Pimentel
Ribeiro contra a r. sentença que denegou a segurança, em mandamus
por meio do qual pleiteava fosse desbloqueado seu prontuário e anulado
o procedimento administrativo de cassação de sua CNH, uma vez que
não era ela quem conduzia o veículo na ocasião da autuação e a
notificação para indicação do condutor somente lhe foi entregue após o
prazo para tanto.
Entendeu, então, a r. sentença (fls. 121/123), em
resumo, que: (i) não cabe questionamento ao DETRAN a respeito da
infração que foi imputada à autora, uma vez que quem a autuou foi o
DER e não o DETRAN; (ii) o DER não está no polo passivo, não
podendo o DETRAN (que apenas recebe a comunicação da multa pelo
órgão autuador e instaura o procedimento administrativo cabível)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002510-43.2019.8.26.0053 -Voto no 14018
3
responder pela falta de notificação, providência que não lhe incumbia.
Recorre, então, a impetrante (fls. 121/123 e
129/130), afirmando, em síntese, que: (i) a r. sentença deve ser anulada,
uma vez que não lhe foi permitido debater sobre a ilegitimidade da
autoridade coatora; (ii) na forma do art. 339, do CPC, deveria ter sido
permitido à parte emendar a inicial para incluir a parte correta no polo
passivo; (iii) o DETRAN cometeu ilegalidade ao ignorar as defesas
administrativas apresentadas pela impetrante, demonstrando que a
notificação da multa foi entregue com o prazo de defesa já expirado;
(iv) não era a autora quem dirigia o veículo na data da infração, não
tendo podido indicar condutor pois a notificação foi entregue com o
prazo já expirado.
O recurso é tempestivo e foi regularmente
preparado, tendo sido contrariado (fls. 146/149).
É O RELATÓRIO.
Recebo o recurso no duplo efeito, na forma dos arts.
1.012 e 1.013, do CPC.
Trata-se de demanda em que se discute se foi
respeitado o devido processo legal no procedimento administrativo que
cassou a CNH da impetrante.
E a r. sentença que julgou extinto o processo, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002510-43.2019.8.26.0053 -Voto no 14018
4
resolução de mérito, merece ser mantida, negando-se provimento à
apelação.
Com efeito, a autora não se insurge propriamente
contra o procedimento administrativo de cassação da CNH, levado a
cabo pelo DETRAN, mas pelo fato de ter a notificação da infração sido
enviada para seu endereço já com o prazo para indicação do condutor
expirado.
Ocorre que, como se vê no auto de infração (fls.
11/12), quem autuou o veículo de propriedade da autora foi o DER e
não o DETRAN, sendo responsabilidade daquela autoridade coatora (e
não do DETRAN) o envio da notificação para indicação do condutor e
defesa da autuação.
Descabe, assim, imputar ao DETRAN, autarquia
estadual que não foi responsável pela lavratura do auto de infração de
trânsito, o dever de enviar a notificação dentro do prazo para indicação
de condutor. Para tanto, deveria a autora ter manejado a ação contra a
autoridade responsável vinculada ao órgão autuador para figurar no
polo passivo desta demanda, a quem caberia demonstrar o envio
tempestivo da notificação.
Em outras palavras, embora a apelante alegue que a
notificação foi enviada já com o prazo de indicação do contudor
expirado, o que impediria qualquer averbação em seu prontuário, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002510-43.2019.8.26.0053 -Voto no 14018
5
autoridade responsável pela autuação foi o DER, que sequer integra a
lide, não cabendo ao DETRAN responder por qualquer irregularidade
que diga respeito a tal procedimento (que não se confunde com o
procedimento administrativo de cassação da CNH, este sob
responsabilidade do DETRAN).
Dessa forma, não há como concluir que houve vício
no procedimento administrativo de fiscalização, o que dependeria de
manifestação prévia do respectivo órgão responsável pela autuação, não
podendo tal responsabilidade ser atribuída ao DETRAN.
Resta, assim, configurada a ilegitimidade da parte
impetrada quanto a tal pedido, sendo inviável, desse modo, reconhecer,
nestes autos, a ocorrência de qualquer vício quanto ao exercício do
direito de defesa quando da autuação pelo DER.
Nesse sentido já entendeu este Eg. Tribunal de
Justiça:
“APELAÇÃO. Mandado de segurança. Infração de trânsito.
Impetrante que pretende a exclusão de pontuação de seu
prontuário de condutor. Imposição de penalidade quando
pendente de julgamento o recurso interposto na esfera
administrativa. Autuação realizada pelo Município de Porto
Feliz, tendo o autor ajuizado a demanda apenas em face do
DIRETOR DE HABILITAÇÕES DO DETRAN. Ilegitimidade
passiva para a causa. Impetrante que deveria se voltar contra
autoridade do órgão autuador. Falta de prova pré-constituída
sobre qualquer ato abusivo ou ilegal do DETRAN, ônus que
recaía sobre o autor. Sentença denegatória da segurança
mantida;
apelo
não
provido”
(Apelação
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002510-43.2019.8.26.0053 -Voto no 14018
6
1029070-22.2019.8.26.0053, 9a Câmara de Direito Público, Rel.
Oswaldo Luiz Palu, j. 28/10/2019, g.n.).
“APELAÇÃO.
PROCESSO
CIVIL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA. Requerente que pretende compelir o Departamento
Estadual de Trânsito de São Paulo a conceder a Permissão
Para Dirigir, sob a alegação de que não teria cometido a
infração grave que resultou em sua cassação. Auto de infração
lavrado por órgão diverso, que não faz parte do polo passivo.
Impossibilidade de se impor a obrigação ao Departamento
Estadual de Trânsito de São Paulo sem a anulação do auto de
infração
propriamente
dito.
Ilegitimidade
passiva
do
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo configurada
no caso concreto. Sentença de parcial procedência revista.
Recurso provido para extinguir o feito, sem resolução de
mérito, no ponto anteriormente julgado procedente” (Apelação
no 1014482-55.2018.8.26.0114, 5a Câmara de Direito Público,
Rel.a Heloísa Martins Mimessi, j. 07/10/2019, g.n.).
Confira-se, ainda, decisão desta Relatoria na
Apelação no 1030872-55.2019.8.26.0053, j. em 04/11/2019.
Diante disso, verificando-se que o DETRAN não
pode responder pela notificação da infração, autuada por órgão sitinto,
era mesmo o caso de extinção do processo, sem resolução de mérito,
devendo ser mantida a r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator